Tribunal: STF
Processo: Rcl 3963
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A ADI
   1.232/DF. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE VERIFICADA NOS AUTOS.
   NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
   IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO IMPROVIDO.
I - Decisão reclamada
   baseada em parecer do Ministério Público, que indicou a
   eventualidade da superação de percepção de ¼ de salário mínimo
   per capita.
II - Necessidade de rediscussão de provas dos autos
   para se descobrir valor da renda mensal familiar.
III -
   Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.